Tribunal: TJBA
Processo: 8030031-17.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8030031-17.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: CRISTINA LIMA BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA MANDAMENTAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a execução individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, atribuindo essa competência ao juízo de primeiro grau. A embargante alega omissão quanto à ausência de modulação dos efeitos da decisão e quanto ao encerramento da função jurisdicional.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão de incompetência e se haveria vedação à modificação da competência após o encerramento da jurisdição pelo órgão julgador.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e completa a questão da competência, afastando expressamente a aplicação do art. 516, I, do CPC e do art. 92, I, "f", do RITJBA.

4. A modulação de efeitos não é matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício, devendo ser oportunamente arguida e devidamente fundamentada, o que não ocorreu.

5. A alegação de encerramento da função jurisdicional não se aplica, pois a competência originária do Tribunal cessou com o término da fase cognitiva do mandado de segurança, estando ausente a autoridade coatora no cumprimento de sentença.

6. Os embargos constituem tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de modulação de efeitos em decisão que reconhece a incompetência do Tribunal não configura omissão, quando não suscitada pela parte no momento oportuno.

2. O reconhecimento da incompetência originária não se confunde com modificação da competência após o encerramento da função jurisdicional."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 516, I; RITJBA, art. 92, I, "f"

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Pet nº 8042198-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

n
a PET
8030031-17.2021.8.05.0000
,
em que
é e
mbargante
CRISTINA LIMA BRITO

e
embargad
o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
ÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA